Tribunal: STF
Processo: Rcl 62437
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA: INVIABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Pedro Vinícius Barbosa da Silva contra decisão proferida nos autos do Habeas Corpus nº 2247529-94.2023.8.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sob alegada violação ao verbete nº 56 da Súmula Vinculante do STF.



    2. Narra o reclamante que foi condenado, pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma, à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto; contudo, não teve reconhecido o direito de recorrer em liberdade, o que configuraria violação ao enunciado da súmula supracitada, uma vez que está preso em regime mais gravoso do que o determinado na sentença.



    3. Requer, liminarmente e ao final, a imediata transferência do reclamante ao regime semiaberto ou, na ausência de vagas, a colocação em prisão domiciliar até o surgimento da vaga adequada ao regime fixado.



    4. O Juízo reclamado prestou informações (e-doc. 14).



É o relatório.



Decido.



    5. Dispenso a vista ao Procurador-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    6. A reclamação tem como finalidade a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões e a observância de enunciado da Súmula Vinculante, consoante arts. 102, inc. I, al. “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, art. 988 do Código de Processo Civil e art. 156 do RISTF.



    7. Como relatado, o reclamante afirma que foi condenado ao cumprimento da pena no regime semiaberto, mas que se encontra em regime mais gravoso porque impedido de recorrer em liberdade.



    8. Eis o teor do enunciado tido por descumprido:



    E. 56 (SV): “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    9. Com efeito, o verbete sumular tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença ou do que o autorizado por lei, por falta de estabelecimento adequado. Todavia, neste caso, o reclamante não está em estabelecimento inadequado. As informações prestadas pela origem apontam que a prisão cautelar foi mantida, com fundamentos autônomos, e o reclamante encontra-se recolhido em presídio compatível com o atual regime de condenação, a saber, o semiaberto.



    10. O debate travado na espécie, portanto, não dialoga diretamente com o enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do STF. Confira-se, no ponto, o respectivo excerto das informações prestadas pela origem, com consabida fé-pública:



    “(...) Neste Tribunal de Justiça, em julgamento virtual finalizado aos 18 de outubro de 2023, a Quarta Câmara de Direito Criminal, por votação unânime, denegou a ordem de habeas corpus, com determinação de que o Reclamante aguardasse o trânsito em julgado da condenação em estabelecimento prisional adequado ao regime intermediário, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado na r. sentença. 



    Cientificadas as partes do teor do v. Acórdão, sem registro de recurso, transitou ele em julgado, tendo sido arquivado, administrativamente. 



    Em cumprimento à determinação exarada no v. Acórdão, foi requisitada pelo douto Magistrado de primeiro grau, no âmbito da Ação Penal nº 1518147-92.2023.8.26.0228, a colocação de PEDRO VINÍCIUS BARBOSA DA SILVA em estabelecimento prisional compatível com o regime imposto na sentença condenatória, encontrando-se o reclamante em cumprimento de pena no Centro de Progressão Penitenciária "Dr. Edgard Magalhães Noronha" de Tremembé. 



    Cumpre esclarecer que a condenação de PEDRO VINÍCIUS BARBOSA DA SILVA foi confirmada por esta c. Câmara, em julgamento virtual concluído aos 04 de dezembro de 2023.” (e-doc. 14, p. 2-3; grifos acrescidos).



    11. Nesse cenário, evidencia-se não haver aderência estrita entre o quanto apresentado e o paradigma invocado, razão pela se qual faz de rigor a improcedência do pedido reclamatório. Nesse sentido: Rcl nº 43.089/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 28/09/2020, p. 29/09/2020; Rcl nº 43.308/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22/09/2020, p. 24/09/2020; e Rcl nº 43.936/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2020, p. 06/11/2020.



    12. Por outro lado, é sabido que a reclamação não comporta dilação probatória (nesse caso, no sentido de aferir se a ala em que se encontra o reclamante destoaria mesmo do quanto informado pelo r. Juízo reclamado), pois incompatível com o seu rito, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte (Rcl nº 54.405/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 13/07/2022, p. 15/07/2022). Mais ainda, confira-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 56. NÃO ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A Súmula Vinculante nº 56 enuncia que A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



    2. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009).



    3. In casu, a agravante alega que houve contrariedade à Súmula Vinculante nº 56 na decisão reclamada, uma vez que cumpre a pena em local inadequado ao regime que lhe foi imposto.



    4. A decisão reclamada não constitui provimento jurisdicional que se enquadre como violador do enunciado nº 56 da Súmula Vinculante, uma vez que não determinou a segregação da interessada em regime de cumprimento de pena mais grave do que o consignado no título executivo penal.



    5. A reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, em especial quanto às condições do estabelecimento prisional.



    6. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl nº 25.049-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,  j. 25/04/2017, p. 09/08/2017).  



    13. Por fim, considerando que a presente reclamação representa mero inconformismo do reclamante, em feito que correu de forma regular na origem, advirto que eventual recurso, com mera repetição dos argumentos já trazidos e rebatidos de forma ostensiva, tanto pelo juízo reclamado quanto nesta decisão, configurará abuso do direito de ação, passível de aplicação de multa por litigância de má-fé.



    14. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido reclamatório, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RIST.



Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator